Tribunal: STF
Processo: RE 1270408
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RAZÕES – DESCOMPASSO – NÃO CONHECIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA TURMA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ART. 557 DO CPC E ART. 37, § 2º, II, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. 
    Considerando os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o excessivo número de agravos que tramitam nesta Corte, hipótese submetida ao art. 557 do CPC, porque a instrução do agravo levaria à inclusão em pauta para que a Turma decidisse o que nela já está pacificado.
    Hipótese que não representa afronta ao dispositivo processual invocado, nem negativa da prestação jurisdicional, mas a utilização de permissivo de igual natureza para fazer frente ao insuperável volume de trabalho e à falta de condições materiais, pelo uso de procedimento já pacificado na Turma para a presteza e a efetividade da mesma. 
    Observada a divisão e a especialização por matéria previstas no Regimento Interno, e se nos agravos as decisões não podem ser submetidas à Seção correspondente - também órgão fracionário - por incabíveis embargos infringentes, não havendo Súmula a respeito, as decisões das Turmas constituem 'jurisprudência dominante do respectivo Tribunal', para fins de interpretação do art. 557 da Lei Adjetiva. 
    Possível divergência por mudança de entendimento de algum de seus integrantes pode ser manifestada no âmbito do agravo interno, o que não prejudica a quem recorre, pois terá acesso imediato à via recursal cabível. 
    Aspectos processuais vencidos para permitir o reexame do mérito do instrumento, cujo julgamento fica confirmado, pelos mesmos fundamentos, ausentes razões que possam alterá-lo.
     Agravo legal improvido. 
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, e 40 da Constituição Federal. Afirma omissão a respeito do regime contábil pertinente. Aponta a inconstitucionalidade da incidência de contribuição ao Plano de Seguridade do Servidor Público – PSS sobre os proventos de aposentadoria anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 e sobre os juros moratórios. 
    2. As razões do extraordinário estão em descompasso com o decidido, porquanto deixou a recorrente de aludir ao fundamento pelo qual foi indeferido o pedido, ou seja, a inadequação do agravo regimental no Tribunal de origem, sendo pertinente, no caso, o teor do verbete nº 284 da Súmula desta Corte:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Ante o quadro, não conheço do extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator